Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600525-90.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499798
12/05/2025
16:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499798 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.932
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600525-90.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE

Num. 44499798 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
RECURSAL.
NÃO
APRECIAÇÃO
DE
PEDIDO CUMULADO. SENTENÇA CITRA
PETITA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
CAUSA MADURA. ART. 1013, §3º, DO
CPC. FIXAÇÃO DE "WINDFLAGS" EM
BEM PÚBLICO. EFEITO OUTDOOR NÃO
CONFIGURADO.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
RECURSO.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
que julgou extinta representação por propaganda
eleitoral
irregular,
em
razão
de
suposta
utilização de 'windflags' de forma aglutinada,
com efeito visual de outdoor, e fixação em bem
público.
2. A sentença extinguiu o processo por perda
superveniente
do
interesse
processual,
considerando que a restauração do bem afasta a
incidência da multa prevista no art. 37, §1º, da
Lei nº 9.504/97.
3. Os recorrentes alegam que a análise da
propaganda com efeito visual de outdoor não foi
realizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a
sentença é nula por não analisar todos os
pedidos cumulados na inicial, especificamente a
alegação de propaganda com efeito visual de
outdoor (art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97); e (ii)
se a fixação de 'windflags' pelos recorridos
configurou propaganda eleitoral irregular por
gerar efeito visual similar ao de outdoor (art. 26,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019).
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44499798 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
5. A sentença é nula por violação ao princípio da
congruência, porquanto não apreciou um dos
pedidos
cumulados
na
inicial,
referente
à
configuração de propaganda com efeito visual
de outdoor (art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97).
6. O reconhecimento da nulidade não implica
retorno dos autos à origem, pois a causa está
madura
para
julgamento,
sendo
possível
a
análise do pedido remanescente com base no art.
1.013, §3º, do Código de Processo Civil.
7. A análise das fotografias e das alegações das
partes demonstra que não há efeito visual de
outdoor na propaganda impugnada, em razão da
distância entre as 'windflags' e da intercalação
com propagandas dos concorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
CONHECIDO
e,
no
mérito,
PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer
a nulidade da sentença citra petita e, com
fundamento no art. 1.013, §3º, I, do Código de
Processo
Civil, julgando-se
improcedente
a
representação.
Tese de Julgamento: 1. É nula a sentença que
não aprecia todos os pedidos cumulados na
inicial, em violação ao princípio da congruência.
2. A utilização de 'windflags' em propaganda
eleitoral não configura, por si só, propaganda
irregular com efeito visual de outdoor, se não
houver justaposição ou outros elementos que
configurem a irregularidade.
_________
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 37, caput e § 1º; art. 39, § 8º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 26, §1º;

Num. 44499798 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
CPC, art. 327; art. 485, VI; art. 1013, §3º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, REspe
nº 060063624, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicado em Sessão em 17/12/2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 356.960/SC, Min. Raul
Araújo, Quarta Turma, DJe de 21/6/2019; STJ,
AgInt no REsp n. 1.734.343/MG, Min. Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 19/8/2021;
TRE-PR, REl nº 060052516, Des. Eleitoral Jose
Rodrigo
Sade,
Publicado
em
Sessão
em
17/12/2024; TRE-PR, REl nº 060059588, Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
em Sessão em 25/10/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML e
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo
da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba (ids. 44403398 e 44403418) que julgou extinta
a presente representação ajuizada contra EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO e
COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR INOVAÇÃO” ante a perda superveniente
do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Num. 44499798 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
Em suas razões (id. 44403423), os recorrentes Cristina Reis Graeml e Jairo
Aparecido Ferreira Filho afirmam que a controvérsia da ação cinge-se acerca de
duas irregularidades as quais, embora decorrentes da mesma propaganda,
possuem diferentes causas de pedir. Uma delas decorre da fixação irregular de
propaganda em bem público e outra em razão de propaganda com efeito visual de
outdoor.
Referem que o Juízo de origem analisou o caso apenas sob a ótica do art. 37, da
Lei das Eleições, deixando que analisá-lo sob o enfoque do art. 39, § 8º (efeito
visual outdoor).
Argumentam que, a extinção do feito com base na readequação espontânea da
propaganda e superveniente perda do objeto não abrange a totalidade da
controvérsia, pois a irregularidade decorrente da propaganda por efeito outdoor
tem natureza sancionatória, sendo irrelevante a retirada do material.
Repisam que não se pode confundir eventual perda de objeto em relação à
primeira irregularidade com a inexistência de interesse processual em relação à
segunda.
Por fim, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da
sentença.
Em contrarrazões (id. 44403429), os recorridos citam a Súmula nº 62, do TSE
para sustentar que os fatos trazidos pelos recorrentes foram analisados pelo juízo
de origem, que não está adstrito à capitulação jurídica apresentada pelas partes.
Negam que tenha havido fixação de suas “windflags” de forma aglutinada,
porquanto do vídeo apresentado na inicial é possível verificar que os artefatos
publicitários dos recorrentes intercalados com o dos recorridos, o que afasta a

Num. 44499798 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
caracterização do efeito outdoor.
Pugnam pela manutenção da sentença e pela condenação dos recorrentes em
multa por litigância de má-fé, ao argumento de que os recorrentes alteraram
maliciosamente a verdade dos fatos.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44416680), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para
“reformando a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, julgar
improcedente a representação ajuizada”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 10/02/2025 (id. 44403421) e o recurso interposto
em 11/02/2025 (id. 44403423), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
A presente representação foi proposta para apurar a ocorrência de propaganda
eleitoral irregular em razão da utilização de bandeiras conhecidas como
“windflags” pelos recorridos, de forma supostamente aglutinada.
As imagens assim constaram da inicial, extraídas do vídeo de id. 44403371:
Os recorrentes aduziram que a conduta configurou, a um só tempo, violação à
regra disposta no art. 37, caput, da Lei nº 9.504/97, pois os artefatos estariam em
canteiros da via pública, fixados diretamente no chão (sem a base removível), e à
vedação de veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoor. Houve,

Num. 44499798 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
assim, uma cumulação objetiva de pedidos, conforme autoriza o art. 327 do
Código de Processo Civil:
Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu,
de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
§1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:
I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.
§2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento,
será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem
prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos
procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados,
que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento
comum.
§3º O inciso I do § 1o não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o
art. 326.
Entretanto, ao sentenciar, o Juízo de origem entendeu ter havido perda
superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
porquanto, a despeito da possibilidade de ocorrência “de propaganda irregular
com a fixação de wind banners sem que fosse respeitado o livre fluxo pelo bem
público e afixado na grama”, a parte representada promoveu a restauração do
bem, o que afastaria a aplicação de multa, nos termos do 37, §2º, da Lei nº
9.504/97.
Como bem apontaram os recorrentes, a sentença deixou de se manifestar acerca
de eventual configuração do chamado “efeito outdoor”, pedido deduzido na
petição inicial, na qual expressamente se afirmou que “[a] propaganda inquinada,
portanto, vai de encontro ao art. 26, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o
qual entende que a utilização de equipamentos publicitários que se assemelhem a
outdoor é vedado, independente se justapostas ou não”.

Num. 44499798 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
Note-se que não se trata de apreciar, ou deixar de apreciar, todos os argumentos
deduzidos pela parte, como afirmado na decisão que rejeitou os embargos de
declaração opostos. Tampouco se trata de uma decisão que tenha apreciado de
forma exauriente a regularidade dos fatos narrados, apenas deixando de
mencionar um dos artigos citados na petição inicial. A sentença foi
absolutamente silente quanto a um dos pedidos cumulados na petição inicial, cuja
análise não estava diretamente vinculada ao tema em relação ao qual o Juízo de
origem corretamente reconheceu a perda superveniente do interesse de agir.
Isso porque, a demanda que não foi apreciada na origem diz respeito à violação
da norma prevista no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, que, ao vedar a utilização
de outdoors na campanha eleitoral, prevê a fixação de multa em caso de
descumprimento:
Art. 39 (...) § 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors,
inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais). (grifou-se)
Destarte, considerando que “[n]ão há perda de objeto, uma vez que o término do
pleito não extingue o interesse processual na aplicação da multa prevista na
legislação eleitoral” (REspe nº 060063624, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicado em Sessão em 17/12/2024), a sentença recorrida é nula por
violação ao princípio da congruência, conforme entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
SENTENÇA
CITRA
PETITA.
FALTA
DE
PRONUNCIAMENTO
SOBRE
PARTE
DOS
PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL
LOCAL.
RETORNO
À
ORIGEM
PARA
NOVO

Num. 44499798 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento das matérias alegadas nas razões do especial
(possibilidade de aplicação dos §§ 3º e 4º do artigo 515 do CPC/73) impede
seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios.
Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Segundo o Tribunal de origem, a sentença de primeiro grau, ao adotar
como fundamentação as razões de acórdão proferido em caso semelhante,
deixou de examinar pedidos especificados na petição inicial da presente ação
(indenização da diferença de fretes pagos a menor; propaganda realizada em
favor da ré sem remuneração; indenização por danos morais etc.), em
evidente afronta aos arts. 128 e 459 do CPC/73.
3. Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar
pleitos formulados na petição inicial, mantendo-se a nulidade
reconhecida pelo Tribunal a quo.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp n. 356.960/SC, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
de 21/6/2019)
Na espécie, o reconhecimento da nulidade não enseja a determinação do retorno
dos autos à origem, porquanto “a nulidade da sentença decorrente de julgamento
citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das
matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo
contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao
julgamento” (STJ. AgInt no REsp n. 1.734.343/MG, Min. Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de 19/8/2021), nos termos do art. 1013, §3º, do Código de
Processo Civil.
Passo, então, a analisar a propaganda impugnada sob o prisma da vedação à
utilização de outdoors e assemelhados.
A Resolução do TSE nº 23.610/2019, estende a proibição a artefatos que, em seu
conjunto, se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor dispondo que:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as

Num. 44499798 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
federações, as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda
de conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se
assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita a pessoa infratora
à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 1º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento.
(...)
Art. 39. A realização de qualquer ato ou propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8º
É
vedada a
propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e
os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
No caso em apreço, os recorridos não negaram que houve fixação de windflags
ao longo da rotatória da rua Marcos Bertoldi, no bairro Tatuquara, Curitiba.
Apenas negaram a existência de efeito outdoor, tendo em vista que referidas
windflags foram apostas de forma temporária e com enorme espaço entre elas,
nos quais foram intercaladas windflags da campanha dos recorrentes.
Da análise das fotografias, não é possível extrair efeito outdoor, primeiro porque
está demonstrada razoável distância entre as windflags e depois porque, tal como
apontado pelos recorridos, verifica-se que propagandas dos recorrentes estavam
intercaladas com a dos recorridos. Confira-se:
Em caso semelhante, considerando apenas a pequena quantidade de windflags e a

Num. 44499798 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
distância entre elas, esta Corte já conclui pela regularidade da propaganda:
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE "WIND
FLAGS". IMPACTO VISUAL EQUIPARADO A OUTDOOR. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular e aplicou multa de R$
5.000,00 com fundamento no art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, sob o
argumento de que as bandeiras ("wind flags") fixadas na carroceria de
caminhão criaram efeito visual equiparado ao de outdoor, em violação à
legislação eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as "wind flags" utilizadas
configuram propaganda irregular por gerarem impacto visual semelhante ao
de outdoor; (ii) avaliar se há comprovação suficiente para justificar a
aplicação da multa prevista na legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral permite a utilização de bandeiras móveis ao longo de
vias públicas, desde que não causem dificuldades ao trânsito ou gerem efeito
visual único equiparado ao de outdoor (Lei nº 9.504/97, art. 37, § 7º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 20).
4. Não se verifica nos autos prova de que as "wind flags" causaram efeito
visual único ou configuraram justaposição irregular, considerando o
espaçamento existente entre as bandeiras, conforme demonstrado pelas
provas fotográficas e audiovisuais juntadas.
5. A imposição de sanção eleitoral requer a comprovação inequívoca do
impacto visual irregular, o que não se constata no caso concreto. A simples
alegação de que as peças publicitárias geraram efeito outdoor é insuficiente
para sustentar a penalidade.
6. Ademais, não há elementos que demonstrem descumprimento do requisito
de mobilidade ou impacto no trânsito de pedestres e veículos, requisitos
essenciais para caracterização da irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a
representação.

Num. 44499798 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
Tese de julgamento: 1. "A utilização de 'wind flags', ainda que próximas, não
configura, por si só, propaganda irregular equiparada a outdoor, salvo
comprovação de justaposição que resulte em efeito visual único.” 2. "A
aplicação de sanções eleitorais por propaganda irregular exige comprovação
inequívoca de impacto visual irregular ou descumprimento de requisitos
legais."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, arts. 37, § 7º, e 39, § 8º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº 060033210, Rel. Des.
Eleitoral José Rodrigo Sade, j. 16.10.2024.
(REl nº 060052516, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicado em Sessão
em 17/12/2024)
Por fim, não reconheço teratologia apta a implicar no reconhecimento de má-fé
por parte dos recorrentes quando apresenta petição inicial fundamentada em
material que entendeu desrespeitar as regras eleitorais, uma vez que se trata de
questão relativa à interpretação subjetiva sobre os fatos a serem postos em
julgamento que, analisados sob o enfoque jurídico, podem desaguar em
interpretação diversa.
É de se frisar que a configuração da litigância de má-fé depende da demonstração
do dolo da parte em prejudicar a parte ex adversa ou de induzir o juízo em erro,
não bastando para tanto que o exercício do direito de ação se dê sob fundamento
tido como equivocado pelos recorrentes. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PESQUISA
ELEITORAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Alexandre Alberto Giunta
Borges, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de
Curiúva, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta pela
Coligação Unidos Somos Mais Fortes em face do recorrente, e indeferiu o
pedido de condenação da representante por litigância de má-fé.

Num. 44499798 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
1.2 O recorrente alega que a representada propôs a presente demanda com o
intuito de retirar a credibilidade da pesquisa eleitoral registrada sob o nº
1616/2024, tendo, para tanto, apontado irregularidades graves na sua
execução, bem como afirmado que a contratação configuraria a prática de
"caixa dois", pois o contratante, irmão do então candidato ao cargo de
prefeito de Curiúva, não apareceu como doador na prestação de contas
parcial.
1.3
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se houve litigância de má-fé
por parte da Coligação Unidos Somos Mais Fortes ao impugnar a pesquisa
eleitoral nº 1616/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A litigância de má-fé requer demonstração de má conduta processual,
nos termos do artigo 80 e artigo 81 do Código de Processo Civil,
incluindo, entre outras condutas, a alteração da verdade dos fatos e a
utilização do processo para fins ilegítimos.
3.2 A análise dos autos revela que a representante apresentou argumentos
razoáveis para impugnar a pesquisa, questionando a coleta de dados, a ordem
da apresentação dos candidatos e a contratação da pesquisa por irmão de
candidato, o qual não consta como doador na prestação de contas parcial de
campanha, o que poderia configurar prática de "caixa dois".
3.3 Não se verifica conduta temerária ou desonesta por parte da representante,
tampouco alteração dos fatos ou uso do processo com o objetivo de prejudicar
a parte adversária, mas o exercício regular do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
julgou improcedente a representação eleitoral e indeferiu o pedido de
condenação da Coligação Unidos Somos Mais Fortes por litigância de má-fé.
4.2 Tese de julgamento: "A impugnação de pesquisa eleitoral com base em
argumentos razoáveis não caracteriza litigância de má-fé, especialmente
quando não comprovada a alteração da verdade dos fatos ou a utilização
temerária do processo."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 80 e 81.
(TRE-PR. REl nº 060059588, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicado em Sessão em 25/10/2024)

Num. 44499798 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
Na espécie, não houve a alegada tentativa de induzir o juízo em erro, porquanto,
a despeito da argumentação equivocada, os recorrentes instruíram a ação com o
vídeo no qual facilmente se verifica que sua propaganda estava colocada no
mesmo local, de forma intercalada. Não há, assim, se falar em litigância de má-
fé.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e, no
mérito, de DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reconhecer a
nulidade da sentença citra petita e, considerando que a causa está madura para
julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE a representação, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600525-90.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogada dos RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDOS: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO,

Num. 44499798 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 16:01:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051216012725100000043442123
Número do documento: 25051216012725100000043442123
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 12:33:57
CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE /
PRTB] - CURITIBA - PR
- Advogados dos RECORRIDOS: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - PR23484, THIAGO
FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529,
OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA TITON
HOTZ - PR94853, JOSE HOTZ - PR17276, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR63833
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.